Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ADVINDA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO: COMPRA DE BEM FINANCIADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a compensação por danos materiais e morais, sob o fundamento de contratação, mediante fraude, de financiamento em seu nome. Insurgência da instituição financeira (adquirente de crédito) contra a sentença de parcial procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
III. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou a legitimidade do vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações do consumidor (contrato fraudulento realizado em seu nome – Código de Processo Civil, artigo 373, II c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII).
IV. Destaca-se que o fato de se tratar de empresa adquirente de créditos inadimplidos de instituições financeiras e comerciais (cessão de crédito) não a exime de zelar pela segurança e controle de seus cadastros.
V. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ).
VI. A presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento ao ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade moral da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), que comunicou a fraude ocorrida à instituição bancária, a qual, mediante evidente falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), deixou de tomar as providências cabíveis para minimizar os prejuízos suportados pelo requerido, realizou diversas cobranças indevidas e ainda a incluiu indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55)